Tribunal: STF
Processo: ACO 657
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - PASEP - RECOLHIMENTO A MAIOR. No bojo de ação
em que se busca ver reconhecido recolhimento a maior de parcelas
devidas a título de PASEP, descabe implementar tutela antecipada com
 o fito de imediata compensação de valores